Tribunal: CARF
Processo: 10315.000207/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o PAT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000207/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias
Lima e Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000207/2008-50
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados, a
parte patronal e aquelas destinadas ao SAT/RAT e terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-15.692 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR - transcritos a seguir (processo digital, fls. 293 a
305):
Relatório
A presente notificação de débito, totalizando R$ 252.379,79 e consolidada em
25/02/2008, refere-se à cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e relativas às competências:
1.1. de 01/2000 a 09/2005, no Levantamento AFE - AFERIÇÃO SALÁRIO IN
NATURA ALIMENTAÇÃO:
a) rubrica 11: contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição,
não arrecadadas, mediante desconto (8%);
b) rubrica 12: parte patronal (20%);
c) rubrica 13: SAT/RAT para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (2%) e
d) rubrica 15: devidas a outras entidades e fundos (5,8%)
1.2. de 01/1999 a 12/1999, no Levantamento AFS - AFERIÇÃO SEGURADOS,
rubrica:
contribuições
incidentes
sobre
o
salário-de-contribuição,
não
arrecadadas, mediante desconto (8%). No ano de 1999, há apenas rubrica 11,
pois a empresa era inscrita no SIMPLES naquele ano.
2. Os motivos que ensejaram a aferição indireta e consequente arbitramento foram:
- ausência de apresentação dos comprovantes dos lançamentos dos livros
CAIXA n°s 01 a 04 (anos de 2002 a 2005) e
- previsão de fornecimento de tickets de alimentação em convenções coletivas de
trabalho no período de 01/1999 a 09/2005 (ver fls. 69/89) e considerados salário
in natura por ausência de inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
3. Os critérios utilizados na aferição indireta foram os seguintes:
3.1. nas competências 04.2003 e 9.2005, os valores foram aferidos com base em
lançamentos:

.
- no livro CAIXA n° 02, à folha 15 (ver fl. 90), em 01.04.2003. no valor de R$
9.624,18 e pago à Sodexho Pass Brasil Serviços e Comércio Ltda e
- no livro CAIXA n° 04, à folha 75 (ver fl. 91), em 30.09.2005. no valor de R$
7.977,48, pago à Sodexho Pass Brasil Serviços e Comércio Ltda e referente à
aquisição de TARJA MAGNÉTICA ALIMENTAÇÃO (ver Nota Fiscal n°
023022, fl. 68).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

3.2. nas demais competências (01/1999 a 09/2005, exceto 04/2003 e 09/2005), o valor
acordado nas convenções multiplicado por 20 dias úteis multiplicado pelo número de
empregados informado na GFIP (ver fls. 92/98).
3.3. a partir de 07.10.2005, a empresa cadastrou-se no PAT e esses pagamentos não
foram mais considerados fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DA IMPUGNAÇÃO

[...]
7. A redargüição (sic) carreou salvaguarda nos seguintes anteparos:
7.1. "... discorda dos argumentos 'presumidos' pelo Auditor Fiscal, que
embasaram o lançamento dos débitos."
7.2. o lançamento no livro CAIXA n°027, fl. 15, em 01/04/2003, e no valor de
R$ 9.624,18 foi um erro formal, pois se trata de pagamento de fatura referente ao
ano de 2006 (ver cópias anexas, fls. 106/112).
7.3. pedido de nulidade da notificação fiscal
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 293 a 305):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. TICKETS
ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Se a empresa não apresenta documentos .contábeis, está o fisco autorizado pela lei a
proceder ao levantamento com base em aferição indireta.
Fornecimento de tickets de alimentação sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE é
salário-de-contribuição e base de cálculo de contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A decadência extingue a parte do crédito tributário alcançada pela mesma.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 347 a 355).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/7/2009
(processo digital, fl. 341), e a peça recursal foi interposta em 6/8/2009 (processo digital, fls.
347, 365 e 381), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que dita
autuação ora contestada é nula, supostamente porque os aspectos formais do lançamento não
foram observados pelo Auditor Fiscal autuante, tendo em vista ter ocorrido apuração indireta.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a II, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às CSP objeto da
exigência contestada. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 79 a 83).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade
(processo digital, fls. 2 a 75).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

Mérito
Inicialmente, vale registrar que, nos termos visto no relatório juntamente com o
excerto da decisão recorrida abaixo transcrito, o crédito tributário remanescente decorreu
exclusivamente do pagamento de auxílio-alimentação em desacordo como PAT:
2. Os motivos que ensejaram a aferição indireta e consequente arbitramento foram:
- ausência de apresentação dos comprovantes dos lançamentos dos livros CAIXA n°s
01 a 04 (anos de 2002 a 2005) e
- previsão de fornecimento de tickets de alimentação em convenções coletivas de
trabalho no período de 01/1999 a 09/2005 (ver fls. 69/89) e considerados salário in
natura por ausência de inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
Auxílio-alimentação in natura
A controvérsia se instalou, porque a fiscalização considerou o fornecimento de
Ticket-alimentação como salário de contribuição, sob o fundamento de que dito fornecimento
não atendeu as normas vistas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério
do Trabalho. É o que se vê no trecho da ementa do acórdão recorrido, aqui novamente transcrita:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. TICKETS
ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Se a empresa não apresenta documentos .contábeis, está o fisco autorizado pela lei a
proceder ao levantamento com base em aferição indireta.
Fornecimento de tickets de alimentação sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE é
salário-de-contribuição e base de cálculo de contribuições previdenciárias.
No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
A propósito, o fato de referido fornecimento ter sido efetivado mediante “TKR –
Ticket Refeição”, e não propriamente em refeitório, não tem o condão de afastar a natureza da
mencionada prestação. Trata-se de tema enfrentado por esta Turma de Julgamento recentemente
(Acórdão no 2402-007.565, sessão de 10 de setembro de 2019 - processo no 13888.002349/2007-
74), oportunidade em que segui o Relator e concordei com a bem fundamentada Declaração de
voto, da lavra do conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Entendimento que ainda comigo
carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo transcritos às minhas razões de aqui
decidir:
[...]
Todavia, em que pese seu voto ter focado unicamente no fornecimento de auxílio-
alimentação em pecúnia, que foi a matéria em discussão, trouxe, dentre os precedentes
citados deste Conselho, a seguinte ementa do Acórdão no 9202-006.283:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia
a título de auxílio-alimentação (assim também considerados os
pagamentos via cartões ou tickets).
Como se vê, tal enunciado reconhece que o pagamento em pecúnia de auxílio-
alimentação integra o salário de contribuição, sendo nesse sentido o voto condutor,
porém, como a parte final desse enunciado inclui na base de cálculo das contribuições o
pagamento de auxílio-alimentação realizado por meio de cartões e “tickets”, peço vênia
para externar o meu entendimento a respeito dessas duas modalidades de fornecimento
de alimentação, acrescentando, ainda, o vale-alimentação/refeição.
Pois bem, tendo em vista a necessidade de interpretarmos literalmente a legislação que
disponha sobre a outorga de isenção, segundo determinado pelo art. 111, do Código
Tributário Nacional1 (CTN), devemos verificar o que vem a ser alimento “in natura” e
se o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição se enquadram nessa categoria.
Para tal, convém consultarmos, inicialmente, o que dizem os dicionários sobre o verbete
“in natura”:
Michaelis2
“In natura”: Em estado puro, sem passar por processamento.
Priberan3
“In natura”: Que se encontra em seu estado natural; que não foi processado.
Wikipedia4
“In natura”: A expressão “in natura” é uma locução latina que significa "na
natureza, da mesma natureza". É utilizada para descrever os alimentos de
origem vegetal ou animal que são consumidos em seu estado natural, como por
exemplo as plantas.

1 Lei 5.172, de 25/10/66.
2 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 18/7/18.
3 Disponível em: <https//www.priberam.pt>. Acesso em: 18/7/18.
4 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>. Aceso em: 18/7/18.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

Partindo dessas definições, percebe-se que os alimentos fornecidos pelas empresas, em
seus refeitórios, a rigor, não são “in natura”, pois, via de regra, não são servidos em seu
estado natural, mas sim após serem processados, ou seja, cozidos, assados, triturados,
pasteurizados, moídos, fermentados, temperados, etc.
Dessa forma, tem-se claro que para a legislação, a expressão “in natura” diz respeito ao
fornecimento de alimento em si, e não ao estado em que ele se encontra. É por isso que
não há questionamento, na jurisprudência, quanto ao enquadramento tanto do alimento
fornecido em refeitório quanto do alimento fornecido por meio de cestas básicas na
regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, não vemos qualquer óbice quanto ao enquadramento do “ticket”, do
cartão e do vale-alimentação/refeição na mesma regra isentiva, pois, em tais
modalidades, o que o empregador fornece ao empregado não é pecúnia (não é dinheiro),
mas sim alimento e, diga-se de passagem, numa condição melhor para o empregado,
que poderá utilizar o seu “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição no
estabelecimento que lhe oferecer o alimento com melhor qualidade, variedade e preço.
Acrescente-se, ainda, que o fornecimento e a utilização desses meios para aquisição de
alimentos se encontra sob forte regulamentação e controle, segundo se depreende da
Portaria no 3, de 1/3/02, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece regras
voltadas a garantir a correta utilização dos chamados documentos de legitimação, que
compreendem, dentre outros, o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição:
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou
outros oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições
ou de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor do
documento deverá ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único. Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste Artigo.
[...]
Art. 13. Cabe às prestadoras de serviços de alimentação coletiva:
I – garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos por elas credenciados
se situem nas imediações dos locais de trabalho;
II – garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou
gêneros alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos
estabelecimentos credenciados, de acordo com a finalidade expressa no
documento;
III – reembolsar ao estabelecimento comercial credenciado os valores dos
documentos de legitimação, mediante depósito na conta bancária em nome da
empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim;
IV – cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não
cumprirem as exigências sanitárias e nutricionais e, ainda, que, por ação ou
omissão, concorram para o desvirtuamento do PAT mediante o uso indevido dos
documentos de legitimação ou outras práticas irregulares, especialmente:
a) a troca do documento de legitimação por dinheiro em espécie ou por
mercadorias, serviços ou produtos não compreendidos na finalidade do PAT;
b) a exigência de qualquer tipo de ágio ou a imposição de descontos sobre o
valor do documento de legitimação;
c) o uso de documentos de legitimação que lhes forem apresentados para
qualquer outro fim que não o de reembolso direto junto à prestadora do serviço,
emissora do documento, vedada a utilização de quaisquer intermediários.
Art. 14. Poderá ser cancelado o registro da pessoa jurídica fornecedora ou
prestadora de serviços de alimentação coletiva que:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

I – deixar de cumprir obrigações legítimas de reembolso à rede de
estabelecimentos comerciais junto a ela credenciados; ou
II – deixar de garantir a emissão de documento de legitimação impresso em
papel, quando esta modalidade estiver estabelecida em contrato com a empresa
beneficiária.
Art. 15. As prestadoras de serviços de alimentação coletiva deverão manter
atualizados os cadastros de todos os estabelecimentos comerciais junto a elas
credenciados, em documento que contenha as seguintes informações:
I – categoria do estabelecimento credenciado, com indicação de que:
a) comercializa refeições (restaurante, lanchonete, bar ou similar); ou
b) comercializa gêneros alimentícios (supermercado, armazém, mercearia,
açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria,
etc.).
[...]
Art. 16. O fornecimento de documentos de legitimação, para as finalidades
previstas no art. 10, é atribuição exclusiva das empresas prestadoras de serviço
de alimentação coletiva, credenciadas de conformidade com o disposto nesta
Portaria. Parágrafo único. A pessoa jurídica beneficiária celebrará contrato
com a prestadora de serviço de alimentação coletiva visando ao fornecimento
dos documentos de legitimação mencionados no caput, que poderão ser na
forma impressa, na de cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outra forma que se
adeqüe à utilização na rede de estabelecimentos conveniados.
Art. 17. Nos documentos de legitimação de que trata o artigo anterior, deverão
constar:
I – razão ou denominação social da pessoa jurídica beneficiária;
II – numeração contínua, em seqüência ininterrupta, vinculada à pessoa jurídica
beneficiária;
III – valor em moeda corrente no País, para os documentos impressos;
IV – nome, endereço e CGC da prestadora de serviço de alimentação coletiva;
V – prazo de validade, não inferior a 30 dias, nem superior a 15 meses, para os
documentos impressos;
VI – a expressão “válido somente para pagamento de refeições” ou “válido
somente para aquisição de gêneros alimentícios”, conforme o caso.
§ 1o Na emissão dos documentos de legitimação deverão ser adotados
mecanismos que assegurem proteção contra falsificação.
§ 2o Os documentos de legitimação destinados à aquisição de refeição ou de
gêneros alimentícios serão distintos e aceitos pelos estabelecimentos
conveniados, de acordo com a finalidade expressa em cada um deles, sendo
vedada a utilização de instrumento único.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária deverá exigir que cada trabalhador firme
uma declaração, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, acusando o recebimento dos documentos de legitimação, na qual
deverá constar a numeração e a identificação da espécie dos documentos
entregues.
§ 4o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, a pessoa jurídica
beneficiária deverá obter de cada trabalhador uma única declaração de
recebimento do cartão, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, e servirá como comprovação da concessão do benefício10.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

§ 5o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, o valor do
benefício será comprovado mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas
prestadoras de serviços de alimentação coletiva, além dos correspondentes
contratos celebrados entre estas e as pessoas jurídicas beneficiárias.
§ 6o Os documentos de legitimação, sejam impressos ou na forma de cartões
eletrônicos ou magnéticos, destinam-se exclusivamente às finalidades do
Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo vedada sua utilização para
outros fins.
§ 7o A validade do cartão magnético e/ou eletrônico, pelas suas características
operacionais, poderá ser de até cinco anos.
Art. 18. Em caso de utilização a menor do valor do documento de legitimação, o
estabelecimento comercial deverá fornecer ao trabalhador um contravale com a
diferença, vedada a devolução em moeda corrente.
Da exegese dos dispositivos acima, com destaque para o art. 15, constata-se que um
estabelecimento comercial somente pode se credenciar nas empresas fornecedoras de
“tickets”, cartões e vale-alimentação/refeição se tiver uma CNAE5 ligada ao
fornecimento de produtos alimentícios, tais como:
• 4639-7/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral
• 4711-3/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
• 4711-3/02 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
• 1013-9/01 – Açougue – Fabricação de produtos de carne
• 1091-1/00 – Padaria – Fabricação de produtos de panificação
Ademais, conforme se observa nos dispositivos transcritos a seguir, a Instrução
Normativa no 135, de 31/8/17, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, estabelece
procedimentos de fiscalização nas emprestas prestadoras de serviços de alimentação:
Art. 1o As chefias de fiscalização das Superintendências Regionais do Trabalho-
SRT devem incluir, no seu planejamento, ações de divulgação e de fiscalização
do cumprimento da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
[...]
Art. 5o No caso de ação fiscal em prestadoras de serviços de alimentação
coletiva, deve o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar, no mínimo, se a empresa:
[...]
IV - descredencia os estabelecimentos que não cumpram as exigências sanitárias
e nutricionais do PAT ou que concorram para o seu desvirtuamento, mediante o
uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;
[...]
VI - cumpre às obrigações dispostas no caput, § 1o, § 2o, § 5o e § 7o, art. 17 da
Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002, relacionadas aos documentos de
legitimação por ela administrados.
[...]
Art. 7o O descumprimento das obrigações citadas nos incisos dos art. 3o, 4o, 5o e
6o desta Instrução, ou a existência de outras irregularidades que contrariem o

5 Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000207/2008-50

disposto na legislação do PAT e na Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002,
caracterizam a execução inadequada do programa e a aplicação de penalidades
conforme previsto nesta Instrução.
Como se pode perceber, visando a melhoria das condições nutricionais e da qualidade
de vida dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho tem se empenhado no sentido de
assegurar que o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição sejam utilizados,
unicamente, na aquisição de alimentos, sendo descredenciados os estabelecimentos que
violam essa determinação, além de sofrerem as penalidades cabíveis.
Desse modo, sob o aspecto teleológico, se o objetivo do legislador, ao utilizar a
expressão “in natura”, foi garantir que o empregador fornecesse alimento ao empregado,
em vez de dinheiro, o fornecimento de “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição, de
uso vinculado à aquisição de alimentos, não se afasta desse objetivo.
Conclusão
Logo, diante do quadro que se apresenta, não há como negar que, ao fornecer ‘ticket’,
cartão ou vale-alimentação/refeição, o empregador esteja fornecendo, efetivamente,
alimento ao empregado, razão pela qual, em meu entendimento, o pagamento de
auxílio-alimentação, nessas modalidades, equivale a fornecimento de alimento “in
natura” e, por esse motivo, não deve integrar o salário de contribuição.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto, e no mérito,
dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital